Tribunal: TJBA
Processo: 0519526-82.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519526-82.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: ADELAIDO VIANA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, MARIA LUISA PINHO MEDAUAR

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE RECÁLCULO MEDIANTE PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. JUROS DE MORA QUE NÃO PODEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO FACE A INEXISTÊNCIA DE MORA NESSE MOMENTO PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORRETA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo o direito à revisão do benefício de complementação de aposentadoria, com a inclusão de horas extras e adicional de periculosidade reconhecidos em sentença trabalhista. A decisão condicionou o pagamento das diferenças ao prévio restabelecimento das reservas matemáticas, mediante aporte pelo autor, e determinou à ré a implantação em folha da nova base de cálculo do benefício.

II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da possibilidade de incidência de juros de mora antes da recomposição da reserva matemática e da distribuição dos honorários sucumbenciais, à luz da responsabilidade da entidade de previdência complementar e da aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.

III. Razões de decidir: A revisão do benefício está condicionada à recomposição prévia da reserva matemática, a ser realizada mediante cálculos atuariais. Enquanto tal recomposição não for efetivada, inexiste mora da entidade previdenciária, o que afasta a incidência de juros de mora desde a citação. A correção monetária incide desde o vencimento de cada parcela do benefício. Considerando que o autor sucumbiu em parte mínima, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC,

impondo-se a apelante a integralidade dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A incidência de juros de mora sobre diferenças de complementação de aposentadoria decorrentes de revisão está condicionada à recomposição prévia e integral da reserva matemática. A correção monetária incide desde o vencimento de cada parcela do benefício. Configurada sucumbência mínima do autor, a parte ré responde integralmente pelos ônus da sucumbência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0519526-82.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e como apelada ADELAIDO VIANA DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça